Tribunal: TJBA
Processo: 8001470-97.2023.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001470-97.2023.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: WILSON DA SILVA Advogado(s): A5 ACORDÃO EMENTA:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA SEM ADVERTÊNCIA EXPRESSA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob o argumento de abandono da causa. A extinção ocorreu após intimação do ente público, por meio eletrônico, para manifestação no prazo de cinco dias, sem, contudo, constar advertência de que a inércia resultaria na extinção do feito. II. Questão em discussão: A controvérsia reside na validade da extinção do processo por abandono da causa, diante de intimação eletrônica da Fazenda Pública que, embora válida quanto à forma, não apresentou a advertência expressa exigida pelo art. 485, § 1º, do CPC, o que comprometeria a validade da sentença. III. Razões de decidir: A intimação da Fazenda Pública por meio eletrônico é válida e equiparada à intimação pessoal, nos termos do art. 183, § 1º, do CPC e da Lei nº 11.419/2006. No entanto, para caracterização do abandono da causa, é indispensável que a intimação contenha advertência clara quanto à consequência da inércia, conforme dispõe o § 1º do art. 485 do CPC. A ausência dessa advertência viola o princípio da não surpresa e o devido processo legal, impedindo a extinção válida do processo por abandono. Jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade de sentenças proferidas nessas circunstâncias, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal. IV. Conclusão: Recurso conhecido e provido. Sentença anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem. Tese de julgamento: "A extinção da execução fiscal por abandono da causa exige intimação pessoal prévia da Fazenda Pública, com advertência expressa sobre a consequência da inércia, sob pena de nulidade da sentença." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001470-97.2023.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como parte recorrente MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida WILSON DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, Salvador, 2026. PRESIDENTE ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE SEGUNDO GRAU RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA